Tribunal: TJDFT
Processo: 0726052-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0711175-48.2018.8.07.0001 proposta contra VIANEY APARECIDA SOARES (agravado/executado), que indeferiu o pedido de pesquisa no sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 130005586 dos autos de origem): (...) Indefiro a reiteração do pedido de pesquisa SISBAJUD, inclusive na modalidade "teimosinha", pelos motivos já declinados na decisão de ID 85496853. Tornem os autos ao arquivo provisório, aguardando o prazo da prescrição intercorrente. (...) Em suas razões recursais (ID 37982828), o agravante defende que a decisão agravada contraria os princípios da cooperação, economia processual e celeridade processual. Alega que “o E. TJDFT em reiteradas decisões já se posicionou acerca da necessidade de atuação do Judiciário na consulta aos sistemas informatizados buscando bens passíveis de constrição para assegurar a efetividade e o resultado útil da prestação jurisdicional” (ID 37982828 – Pág. 7) Diz que realizou pesquisas a fim de localizar bens da agravada, entretanto, as tentativas restaram infrutíferas, uma vez que localizou nenhum bem passível de penhora. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para deferir as pesquisas no sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”. Preparo (ID 38125723). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que o indeferimento da pesquisa no sistema SISBAJUD, com o retorno dos autos ao arquivo provisório, não implica, por ora, em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RISCO DE DANO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. Nas razões do Agravo de Instrumento fora afirmado que a medida de urgência deveria ser deferida com fundamento no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, e que no caso da não concessão do efeito suspensivo, o cumprimento de sentença subjacente seria suspenso pelo prazo de um ano e seria arquivado, antes mesmo da decisão final do recurso. Assim, deve ser mantido o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, uma vez que o arquivamento provisório do Feito, por si só, não enseja qualquer perigo e nem configura medida definitiva e irreversível. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1075066, 07153961420178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência concreta de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.